Tribunal: TJBA
Processo: 8060898-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060898-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ANDRE JOSE PASQUINI

Advogado(s)
:
ANA PAULA CAMPOS SA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e determina o prosseguimento da execução quanto a saldo remanescente, astreintes e honorários não possui natureza de sentença, razão pela qual não desafia recurso de apelação, mas sim agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do STJ:
AgInt
no
AREsp
2.688.783/MG,
AgInt
no
AREsp
2.717.759/SC e
AgInt
no
AREsp
2.580.727/PB.

3. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que somente a decisão que acolhe a impugnação e extingue a execução admite apelação. Quando a decisão rejeita a impugnação e determina o regular prosseguimento da execução, o recurso cabível é o agravo de instrumento.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8060898-87.2021.8.05.0001, em que figura como apelante e apelado as partes acima relacionadas

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

VII